Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709329-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARIO DE MARIA ALBUQUERQUE KRAUSE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Cuida-se de Apelação interposta por Rosário de Maria Albuquerque Krause em face da sentença proferida no ID 20844041, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais, a Apelante “Requer os benefícios da gratuidade da justiça” – ID 20844045 - Pág. 5, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que justificariam a concessão da benesse. Considerando ser relativa a presunção quanto à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/15, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator